Tribunal: TJPA
Processo: 0004724-07.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PLEITO ABSOLUTÃRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Ã entendimento firmado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vÃtima adquire especial importÃ¢ncia, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.2. Uma vez que, alÃ©m da palavra da vÃtima, hÃ¡ laudos constatando haver indÃcios de que a menor (de 14 anos) vinha sendo abusada pelo companheiro de sua avÃ3 por longo perÃodo em que viveu em sua residÃªncia, nÃ£o hÃ¡ como se desclassificar a conduta do crime continuado, jÃ¡ que este, mediante mais de uma aÃ§Ã£o, praticou vÃ¡rios crimes da mesma espÃ©cie e, pelas condiÃ§Ãμes de tempo, lugar, maneira de execuÃ§Ã£o e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuaÃ§Ã£o do primeiro.3.Uma vez que o magistrado negativou como desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores da culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena-base do mÃnimo legal, conforme sÃºmula 23 do TJPA, entendo que nÃ£o merece reforma a pena final, que se apresenta razoÃ¡vel, necessÃ¡ria e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime.4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004724-07.2010.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (4ª Vara Criminal)
APELANTE: MANOEL DA SILVA OLIVEIRA - Adv. Luzivaldo Costa de Carvalho OAB 5035
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.É entendimento firmado na jurisprudência pátria no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na clandestinidade. Precedentes.
2. Uma vez que, além da palavra da vítima, há laudos constatando haver indícios de que a menor (de 14 anos) vinha sendo abusada pelo companheiro de sua avó por longo período em que viveu em sua residência, não há como se desclassificar a conduta do crime continuado, já que este, mediante mais de uma ação, praticou vários crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
3.Uma vez que o magistrado negativou como desfavoráveis ao apelante os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, o que já é suficiente para afastar a pena-base do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJPA, entendo que não merece reforma a pena final, que se apresenta razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 15ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias trinta e um do mês de maio e nove do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
MANOEL DA SILVA OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 217-A, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:
¿nos últimos meses o acusado acima epigrafado, por várias vezes abusou sexualmente da vítima, neta de sua companheira, A. J. P. da S., de apenas 12 anos de idade.
A vítima passou a residir com a sua avó paterna MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS SILVA, quando estava com 9 anos. Nesta casa residiam o acusado, companheiro de sua avó, dois irmãos e duas primas, todos menores de idade, sendo que a vítima e sua prima BRUNA de apenas 8 anos de idade, dormiam no mesmo quarto que o acusado, em redes.
Desde que passou a residir na casa, percebia que o acusado lhe olhava de modo estranho, e ainda passou a ¿brechá-la¿, pelo balancim do banheiro enquanto tomava banho, por várias vezes.
Em meados de 2009, quando a vítima já contava com 11 anos de idade, estava dormindo em sua rede, quando sentiu uma mão acariciando-a nos seios, tendo se espantado, e ao tirar o lençol do rosto viu que era o acusado, tendo este ido deitar. Que a partir deste dia, por várias vezes o denunciado praticou este ato, esperando todos dormirem, e ir passar a mão pelo seu corpo e órgão genital e seios, ameaçando-lhe de que, se contasse para alguém, o mesmo seria preso, o que causava temor na menor por considerar o mesmo um avô, e assim lhe chamar.
Certa vez, em uma das saídas de sua avó, e quando seu irmão foi jogar bola, estava a vítima sozinha com o denunciado, o mesmo puxou-lhe pelos cabelos e levou-a para o quarto, aonde baixou o seu short, e passou a tentar introduzir o pênis em sua vagina, não conseguindo, passando a molestar-lhe com os dedos, o que também ocorreu outras vezes, tendo o acusado lhe molestado com os dedos, textuais ¿na frente e atrás¿, referindo-se à sua vagina e ânus.
Sempre que os abusos ocorriam a vítima chorava e pedia para que o acusado não fizesse mais isso, sendo que o denunciado falava que não era para a informante chorar e nem falar nada, pois não iria batê-la e se a sua avó a visse chorando, iria lhe dar uma surra. Que assim, se calava, pois temia por sua pessoa, em virtude de a avó da vítima acreditar em tudo o que o mesmo falava.
Ao passar o fim do ano de 2009 com a mãe a menor informou que desejava morar com a mesma, mas não relatou os motivos.
(...) em conversa com uma colega a menina informou o que estava ocorrendo. Esta relatou os fatos à sua mãe, que contactou com a mãe da vítima, que questionada acerca das denúncias confessou que era tudo verdade.¿

Ao final, o Órgão do Ministério Público diz na inicial acusatória, que estão comprovadas a materialidade e autoria havendo o denunciado incidido no crime tipificado no art. 217-A c/c 226, II do Código Penal, em continuidade delitiva.

A denúncia foi recebida (fl. 58) e, após regular instrução, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o apelante na forma antes deduzida (fls. 192/197).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 198/208), pugnando: a) pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; b) reexame da pena aplicada.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 218/224), se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 230/236).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 19 de janeiro de 2020.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Aduz a defesa, que o réu deve ser absolvido por alegação de ausência de provas de autoria, e, subsidiariamente, requer a minoração da pena aplicada.

Adianto, que os pedidos não merecem prosperar, já que a condenação pelo crime de estupro de vulnerável qualificado, de maneira continuada, é a medida que se impõe, senão vejamos:

Conforme apontado pelo juízo e verifiquei nos autos, a materialidade do delito está comprovada pelos relatos da vítima e testemunhas, pelo Relatório de Avaliação Social (fls. 132/137), bem como pelos Laudos de Corpo de Delito (fls.81/82), Parecer Pedagógico (fls. 129/131), bem como Exame de Corpo de Delito (fls. 81/82).

Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se revelada pelo firme e coeso relato da vítima e pelas provas testemunhais e periciais, vejamos.
A vítima ¿A. J. P. da S.¿ narrou, em Juízo (fl. 154):
¿Que morava com sua avó paterna desde os nove anos de idade; que percebia que o acusado a olhava de forma estranha e que depois de algum tempo começou a brecha-la enquanto tomava banho; que um dia sentiu algo lhe tocar no seio enquanto dormia na rede, no quarto da avó e que ao acordar viu que era o acusado, que esses toques se tornaram constantes e que os mesmos ocorriam sempre no período da noite, após todos estarem dormindo; que depois o acusado tentou penetrar seu pênis, mas não conseguiu, então passou a introduzir os dedos na vagina e no ânus; que esses atos se davam mediante constante ameaça; que ao contar sobre a prática de tais atos, sua família materna não acreditou, apenas sua mãe a defendeu e procurou saber do ocorrido.¿

A mãe da vítima menor - Rosângela Pereira da Silva - por sua vez, narrou, sob o crivo do contraditório, que:
¿que soube dos fatos após a filha ter comentado com suas amigas e que foi uma dessas amigas que a alertou sobre o ocorrido; que até então não sabia de nada e nem desconfiava; que quando soube confrontou sua filha e ela confessou que era verdade; que foi conversar com os outros seus filhos que ainda moravam com a avó paterna e o acusado para saber sobre aquilo e se o mesmo havia acontecido com eles; que todos na família paterna disseram não saber sobre o ocorrido e não acreditaram na história; que apenas a tia paterna acreditou e disse ter acontecido o mesmo com ela e que por isso havia fugido de casa quando ainda era adolescente, pois sua mãe não acreditou e não lhe apoiou; que quando sua filha morava com a avó sempre insistia para voltar a morar com ela e por vezes até chorava; que após a denúncia, a família de sua ex-sogra se afastou, passaram a chamar sua filha de mentirosa e fizeram pressão para que negue os fatos.¿
(fl. 154)

A também testemunha
Wanda Olegário da Silva,
tia paterna da vítima, esclareceu e juízo (fls. 107/108) que:
¿que é tia paterna da vítima; que a vítima passou a residir com os avós paternos dos 9 aos 12 anos de idade. Que residiam na casa os primos, o réu e a avó paterna; que todos os netos residiam até hoje na casa do réu, com a exceção da vítima; (...) que a genitora da vítima relatou para a informante que o réu teria `forçado ela¿, e chorava; que a vítima para relatar o ocorrido teve que ser atendida por um psicólogo (...).¿

Corroborado as declarações da vítima e demais testemunhas, foram os esclarecimentos constantes no laudo de exame de conjunção carnal de fls. 81 e 82, bem como fls. 167/170, onde consta que a vítima não era mais virgem, assim como atesta vestígios de ato libidinoso consistente em Ânus com pequena dilatação, diminuição da tonicidade e diminuição do pregueamento na região superior.

Consta ainda, que as sequelas descritas foram consideradas como provável manipulação, em decorrência da idade da pericianda e o biotipo da mesma, serem incompatíveis com uma ectópica anal.

Consta também que, segundo o relato, houve a prática mais de uma vez o que induz a dizer que as lesões /sequelas são características de um ALDCC menos brutal, como coito anal, sendo assim tecnicamente pode-se aceitar que as mesmas tenham sido produzidas por provável manipulação anal em toque impudico.

Finaliza certificando que, embora passado 01 (um) ano após a ocorrência dos fatos, as lesões deixaram sequelas tardias ou antigas do trauma sofrido pela pericianda, as quais não desapareceram.

Portanto, não há sequer que se aventar na hipótese de se tratar de mera invenção, ou mesmo que o réu merece ser absolvido por carência de provas, ou ainda pelo reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo,
principalmente porque nos crimes contra a liberdade sexual, praticados às escondidas e na clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de especial valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas, como ocorre no presente caso.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2.
O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019) destaquei

Nos mesmos moldes, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. 1.PEDIDO REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCIDIÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A CONDENAÇÃO ENCONTRA SUPORTE NA FIRME PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, AFASTANDO-SE, POIS, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. OS CRIMES SEXUAIS, EM SUA MAIORIA, OCORREM SEM A PRESENÇA DE QUALQUER TESTEMUNHA, DE FORMA QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS NOS AUTOS, É SUFICIENTE PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO. NO PRESENTE CASO, O LAUDO SEXOLÓGICO NÃO COMPROVOU SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL, NO ENTANTO, IMPENDE REALÇAR QUE OS CRIMES DE CONOTAÇÃO SEXUAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS. ASSIM, EM QUE PESE O LAUDO PERICIAL EXISTENTE NOS AUTOS ATESTAR A AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DE ATO LIBIDINOSO OU DE VIOLÊNCIA, OS ATOS PRATICADOS PELO ORA APELANTE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA, NÃO DEIXAM VESTÍGIOS, DE FORMA QUE A SUA COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PERÍCIA. NESSES CASOS, A PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MERECEM TOTAL CREDIBILIDADE, NOTADAMENTE QUANDO COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, UMA VEZ QUE OS POLICIAIS NÃO SE ENCONTRAM LEGALMENTE IMPEDIDOS DE DEPOR SOBRE ATOS DE OFÍCIO NOS PROCESSOS DE CUJA FASE INVESTIGATÓRIA TENHA PARTICIPADO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, REVESTINDO-SE TAIS DEPOIMENTOS DE INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBANTE, SOBRETUDO QUANDO PRESTADOS EM JUÍZO SOB GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. PEDIDO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. PENA BASE QUE JÁ FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO SENTENCIANTE EM SEDE DA DECISÃO OBJURGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (2018.02196047-61, 191.072, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-05-30)

De outra banda, cabe também pontuar o Parecer Pedagógico que, às fls. 129/131, enfatizou que:
¿(...) conversando com Ana Juliane, vimos que ela expressa muitos detalhes que parecem evidenciar que realmente essa menor é vítima de abuso sexual, mas, aparentemente, por amor e gratidão à sua avó, e pela pressão psicológica que vive ao vir seus familiares demonstrarem sentimentos negativos, a ela e a sua mãe, devido à denúncia feita, sente-se algumas vezes insegura e hesita diante de autoridade ao narrar os fatos.¿

Portanto, o fato de o acusado
Manoel da Silva Oliveira,
quando interrogado,

ter negado a prática dos fatos, afirmando que sempre respeitou todos os filhos e netos, resta completamente isolado de todo o acervo probatório.

Dessa feita, analisando as provas, verifica-se que as declarações da ofendida deixam claro que as práticas libidinosas foram diversas vezes repetidas ao longo de um certo período de tempo em que a menor residiu junto com o acusado.

Assim sendo, e conforme vi dos autos e transcrevi acima, os depoimentos da vítima, a qual, diga-se, tinha entre onze e doze anos de idade no período em que foi abusada, são coerentes, seguros e respaldados pelas demais provas dos autos já aqui mencionados.

Portanto, e como bem ressaltou o nobre Procuradora de Justiça em seu ilustre parecer,
verbis:
¿sendo assim, inviável se torna o pleito absolutório, visto que as teses defendidas pelo apelante não possuem o menor condão de prosperar diante do robusto conjunto probatório.¿

Por outro lado, quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, tenho que resta incabível. Vamos à sentença:

O magistrado, ao fixar a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal, negativou três vetores, quais sejam, culpabilidade, já que o juízo de reprovação deve ser mais elevado pelo fato de os abusos serem praticados dentro de sua própria residência,
¿local em que deveria em segurança e protegida pelo afeto¿ (sic),
bem como pelas circunstâncias do crime que demonstram maior relevância, ¿
ante o relato da ofendida de que o réu a ameaçava e a pressionava psicologicamente, a fim de que ela jamais revelasse acerca dos crime e ele permanecesse impune¿ (sic)
.

Por outro lado, negativou, também, as consequências do delito, já que
¿o relatório psicológico concluiu que a vítima apresentava dano psicológico compatível com Transtorno de Estresse Pós - Traumático Crônico devido ao abuso sexual sofrido¿ (sic),
os quais justificam o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(súmula n.º 23 deste TJ).

Nos mesmos termos, tenho que o magistrado justificou o aumento da pena na metade (1/2) pelo fato de o acusado ser companheiro da avó paterna da vítima, pessoa a quem a menor chamava de avô, e sobre quem o mesmo tinha autoridade.

Portanto, a pena fixada em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão resta justa, proporcional e adequada.

De igual modo, restou comprovada a continuidade, já que a prática delitiva foi praticada diversas vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, razão pela qual o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), que tornou a pena definitiva em
18

(dezoito) anos de reclusão
, resta imune de reformas.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator